Tribunal: TJDFT
Processo: 0722443-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO E INVERÍDICO. HONRA DO DE CUJUS. VIOLAÇÃO. PAIS E FILHA. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALORES DESTINADOS À FILHA MENOR. BLOQUEIO ATÉ A MAIORIDADE. LEVANTAMENTO PELA GENITORA. ANÁLISE DE JUSTO MOTIVO PARA A NEGATIVA.
1. Não se conhece de recurso na parcela em que não haja impugnação específica, conforme o princípio da dialeticidade.
2. A regra segundo a qual os direitos da personalidade findam com a morte (art. 6o do Código Civil) é excepcionada pelo art. 12, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece como pessoas legitimadas para ação indenizatória os lesados indiretos do dano em ricochete, quais sejam, o cônjuge, ascendente, descendente e parentes colaterais até o quarto grau do morto.
3. Afigura-se proporcional e razoável a majoração do valor arbitrado no caso concreto, para condenação a título de reparação por dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa.
4. De acordo com o art. 27, inc. III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao juízo das Varas de Família praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens. Logo, verificando que o juízo cível não tinha competência para deferir o levantamento, os valores da condenação pertencentes à autora incapaz devem ser transferidos para aplicação financeira rentável eleita pela genitora ou responsável, ou em conta poupança de titularidade da menor impúbere, a ser movimentada quando a beneficiária atingir a maioridade, ou mediante autorização do juízo da Vara de Família, mediante analise de inexistência do justo motivo para a negativa.
5. Apelação da ré conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. Apelação dos autores conhecida e provida parcialmente. Apelação do Ministério Público conhecida e provida.